Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702538-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA ABRANTES MOVEIS LTDA, AGMAR BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO REIS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, segundo a qual foi reconhecida a sucessão irregular de empresas e desconsiderada a personalidade jurídica para a inclusão no polo passivo dos agravantes, CASA ABRANTES IMÓVEIS LTDA e do sócio AGMAR BRAGA DOS SANTOS, assim como o arresto cautelar de valores em contas bancárias. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão foi indeferido (ID 65652892). E no curso do processo a agravante informou que as partes entabularam acordo, homologado pelo juízo de origem, requerendo a extinção do processo. Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006